Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710017-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CÍNTIA FRANCISCA GOMES NOGUEIRA, BÁRBARA KELLY ROCHA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ELÍZIO MARTINS DA COSTA, MG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. RENOVAÇÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. CAESB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA FÍSICA QUE JÁ NÃO MANTINHA VÍNCULO COM O IMÓVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. APÓS NÃO LOCALIZAR A PARTE AUTORA, SERVIÇO CARTORÁRIO PROCEDEU À INTIMAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI 9.492/97. FÉ PÚBLICA QUE EXIGE PROVA ROBUSTA PARA A SUA DESCONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À AFILHADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA ATINGIU APENAS HONRA OBJETIVA DA PESSOA NEGATIVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Pedido de concessão de gratuidade renovado em sede recursal. Benefício de natureza rebus sic standibus. Alegada modificação da situação financeira. 1.1 O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.2. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família. 1.4 Pedido que, no mais, deve ser indeferido em razão da preclusão lógica, ante o recolhimento espontâneo do preparo. Benefício requerido pela autora/apelante indeferido. 2. Inegável a ilicitude do protesto e da inscrição em cadastro de devedores inadimplentes determinados pela CAESB de dados de pessoa física que comunicara à concessionária a transferência de direitos sobre a unidade consumidora. 2.1 O dano moral caracterizado. Ofensa que deriva diretamente do indevido protesto e da injustificada inscrição em cadastro restritivo de crédito. Conduta lesiva que dá ensejo a dano presumido ou in re ipsa, motivo pelo qual dispensada a demonstração de efetivo prejuízo. 2.2 Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento da quantificação dos danos morais na sentença. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada com proporcionalidade e razoabilidade em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 3. Não há ilicitude no proceder do cartório de notas que, após três tentativas frustradas de intimar pessoalmente a autora por meio de aviso de recebimento, realiza atos necessários a sua intimação por edital. Observância ao comando do art. 15 da Lei 9.492/1997, especialmente porque justificativa as circunstâncias que levaram à ausência de intimação pessoal. Elementos robustos desautorizadores da fé pública do ato cartorial não produzidos. Insuficiência de declaração genérica do síndico indicativa de que nos dias em que procurada a autora a portaria de seu condomínio residencial não estava desguarnecida. Prova documental inapta. Ônus probatório desatendido. Falha na prestação do serviço notarial não demonstrada. 4. Dano moral indireto ou em ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, caso de um animal de estimação (art. 952 do CC). 4.1 A inscrição indevida de dados pessoais em cadastro de devedores inadimplentes atinge, por óbvio, a pessoa que teve seu nome negativado. Inadmissibilidade de outra pessoa vir a sentir os efeitos da ofensa moral suportada por quem teve seus dados indevidamente lançados em cadastro de restrição ao crédito. Hipótese de inviável reconhecimento de que a ofensa a direito da personalidade da autora atingiu, de forma mediata, a patrimônio personalíssimo de um terceiro, no caso, a litisconsorte ativa. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do CPC, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita à segunda recorrente, Barbara Kelly Rocha, por ser legalmente pobre; b) artigos 3o e 28, ambos da Lei 8.935/94, ante a ausência de provas no sentido de que o primeiro recorrido esteve no endereço da primeira recorrente para realizar a intimação do protesto. Aduzem que os documentos de ID 45982854 e ID 45982890 demonstram a presença de porteiros na hora e data das supostas intimações, bem como a existência de interfone que conecta a rua à casa da primeira recorrente. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam transgressão aos artigos 5o, inciso LXXIV, e 236, § 1o, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98 do CPC, 3o e 28, ambos da Lei 8.935/94. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Os elementos probatórios não possibilitam o reconhecimento de que a requerente padece de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, mesmo com o aumento da prole pelo nascimento de novo filho. (...) A prova documental produzida não é robusta o bastante para infirmar a fé pública do ato praticado pelo tabelião. No caso, o cartório de Taguatinga tentou intimar pessoalmente a autora por meio de Aviso de Recebimento em 08, 11 e 12 de fevereiro de 2019, todos os dias próximo das nove horas da manhã, consoante Id 25634357. Consignou apenas “Cond fechado. Sem interfone” como forma de justificativa para a ausência de intimação pessoal. Procedeu-se, então, à intimação por edital (Id 25634357), nos termos do art. 15 da Lei 9.492/1997 (...) Tem-se, portanto, que a prova documental produzida pela autora (cópia do contrato de prestação de serviço de portaria e declaração do síndico do prédio afirmando a permanência de porteiro nos dias indicados pelo AR) não possui a robustez exigida pelo ordenamento para afastar a fé pública da prova documental produzida por meio do aviso de recebimento indicado no Id 25634357. Ademais, instada a especificar outras provas que desejasse produzir (Id 25634436), a autora permaneceu inerte, deixando de requerer a oitiva dos funcionários que alega terem trabalhado em tais dias. Também não apresentou nenhuma foto da portaria do prédio, para que se pudesse visualizar a presença do interfone que daria acesso imediato à área interna do condomínio e à portaria, conforme alegado. Tem-se, assim, que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, de modo que não há como se aventar a nulidade da intimação por edital realizada. Dessa forma, ausente a comprovação da falha nos serviços cartorários prestados, não há que se falar na condenação do tabelião Elízio Martins da Costa ou de MG Serviços Terceirizados Ltda. – ME ao pagamento de danos morais a favor da autora Cintia Francisca Gomes Nogueira.” (ID 32250022 - Págs. 14 e 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à apontada transgressão aos artigos 5o, inciso LXXIV, e 236, § 1o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A menção a dispositivos constitucionais após a exaustiva discussão destas normas específicas configura apenas violação reflexa ou indireta à Constituição.” (AgInt no REsp n. 1.234.303/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06/7/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030